Tribunal: STF
Processo: HC 262474
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Continuidade delitiva. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronald Daniel Vieira da Silva Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.001.139/RJ (evento 14, fls. 17-21).



    O paciente foi condenado a duas penas de reclusão, de 6 anos e 8 meses, cada uma (Processos 0859872-51.2024.8.19.0038 e 0869282-36.2024.8.19.0038), ambas no regime inicial fechado, pela prática de crimes de roubo majorado, tipificados no art. 157, §§ 2º, II e V e 2º-A, I, do Código Penal (eventos 2, fls. 29-30; 3, fls. 1-19 e; 8, fls. 18-30 e; 9-fls. 1-12). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Alega a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e bons antecedentes. Argumenta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Aponta excesso de prazo, pois custodiado o paciente por mais de onze meses “sem que o processo sequer tenha sido julgado pelo Tribunal de Justiça”. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o trânsito em julgado das ações penais. No mérito, pugna pelo trancamento dos processos “com a anulação da sentença e da denúncia; e que seja realizada nova instrução processual, com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como seja determinado ao MP que avalie a possibilidade de apresentar denúncia única para os fatos abrangendo os dois processos, ou ao juízo, que unifique os processos e proceda a uma sentença única, reconhecendo, na hipótese de não absolver, a continuidade delitiva”.



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 14, fls. 15-6): 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente praticou o crime de roubo em concurso de agentes e mediante a utilização de arma de fogo. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 350 e 353):



    (...).



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.”.



    Além disso, a Corte Superior não vislumbrou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que “Consoante se extrai dos autos, a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente praticou o crime de roubo em concurso de agentes e mediante a utilização de arma de fogo. Ademais, a alegação de que não haveria indícios suficientes de que o agravante teria participado do crime, em razão da nulidade do reconhecimento supostamente realizado em violação do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, não pode ser apreciada no julgamento de habeas corpus, cujo rito especial não admite dilação probatória, tendo ressaltado a Corte de origem a ausência de ilegalidade flagrante, pois a vítima não teve dúvidas em reconhecer o paciente como o autor do delito.”



    Presente o contexto, assento que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Ademais, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).” (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023).



    Desse modo, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023).



    Quanto às teses remanescentes de excesso de prazo e possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, o acórdão recorrido consignou que “não se pode conhecer das alegações relativas ao eventual excesso de prazo e ao reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes de roubo apurados em feitos diferentes, sob pena de supressão de instância, uma vez que o acórdão impugnado não apreciou nenhuma das questões.”.



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Por derradeiro, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente